Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela empresa ré/recorrente (ID 16262656 e ID 16262657), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID16262640) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora R$1.700,00 (mil e setecentos reais).
3. A empresa ré suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a sua responsabilidade é subsidiária, tendo em vista que o acidente e, consequentemente, os danos foram provocados pelo motorista do ônibus, o qual está empregado e possui plenas condições em arcar com as referidas despesas.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada se confunde com o próprio mérito da ação, motivo pelo qual devem ser analisados conjuntamente.
5. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Se o condutor do veículo envolvido no acidente é funcionário da empresa ré e estava conduzindo o veículo a seu serviço, há pertinência subjetiva desta para figurar no polo passivo, pois o empregador responde objetivamente pela reparação civil concernente aos atos praticados pelo seu empregado nos termos do art. 932, inc. III c/c art. 933 do Código Civil, ressalvado o direito de ação de regresso (art. 934 do CC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Assim, sendo incontroversa a colisão traseira e não se eximindo a empresa ré/recorrente da presunção de culpa, deve arcar com o pagamento dos danos experimentados pelo autor/recorrido, devidamente comprovados (R$1.700,00).
7. Irretocável, portanto, a sentença.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.